Tribunal: TJMT
Processo: 0004654-09.2012.8.11.0008
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004654-09.2012.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE - CPF: 309.484.446-49 (EMBARGANTE), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), MPEMT - BARRA DO BUGRES (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – APRESENTAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA DE PROPRIEDADE RURAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PARTE RÉ PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NOS TERMOS DO ART. 76 DO CPC – CARACTERIZAÇÃO – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAÇÃO – RÉU DECLARADO REVEL – SENTENÇA ANULADA – PREJUDICIALIDADE DOS DEMAIS PONTOS – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Verificada a existência de omissão, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes.

2. A
irregularidade de
representação processual
, ainda que decorrente da
ausência
de capacidade postulatória, caracteriza vício sanável a teor do art. 76 do CPC.

3.
Somente nos casos em que a parte intimada não atendesse o comando judicial, poderia ser decretada a sua
revelia
, nos moldes do inciso II, do art. 76, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ANTÔNIO MOREIRA DE ANDRADE

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
Antônio Moreira de Andrade
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto em desfavor do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, sob a Relatoria do Juiz Convocado da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Dr. Márcio Aparecido Guedes que, à unanimidade, negou provimento ao recurso (ID n. 45719462)
;
com a finalidade de sanar omissões existentes no acórdão embargado.

Aduz, em síntese, que o acórdão embargado restou omisso em relação à análise da tese de nulidade da sentença por ausência de notificação do Apelante/Embargante para a regularização de sua representação processual, nos termos do art. 76 do CPC, ressaltando que o descumprimento desta norma gerou a decretação da revelia do Embargante e consequentemente a procedência da Ação Civil Pública.

Argumenta que,
não foi intimado para regularizar a representação processual e durante todo o tramitar da ação, de total boa-fé, foi respondendo aos chamamentos do Juízo por meio do seu engenheiro agronômo Décio Elói Siebert, sem saber que deveria se fazer representar por advogado.

Sustenta, também, a existência de omissão quanto
ao pleito de afastamento das astreintes,
uma vez que a LAU do Embargante estaria em plena vigência quando do ajuizamento da ação em 11/12/2012, situação também evidenciada quando da prolação da sentença porque o órgão ambiental – SEMA – até hoje não se manifestou em definitivo.

Assevera, ainda, que, o acordão embargado apresenta contradição quanto à conclusão de que teria existido dano ambiental, na medida em que, afirmou que apesar de o Embargante ter solicitado a renovação da LAU – LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA,

ao ser notificado pelo órgão ambiental para regularizar algumas pendencias, teria se mantido inerte, quando na realidade, a referida licença já teria sido devidamente providenciada por ele.

Pontua que,
o relatório de todo o andamento do processo da LAU do Embargante, demonstra cabalmente que este à medida que ia sendo notificado das pendências apresentava os documentos solicitados pelo órgão ambiental, consoante se depreende da página 6, onde é informado que o Embargante está inscrito no CAR e que se encontra ATIVO, bem como assuntos relativos a passivos ambientais serão tratados no PRA – Programa de Regularização ambiental – em nenhum momento o órgão ambiental SEMA afirma que o embargante está com pendências a regularizar
.

Por fim, afirma a existência de contradição no acórdão quanto à ocorrência de dano ambiental, incorrendo em verdadeiro julgamento “extra petita”, visto que na petição inicial não há referido pedido, a qual teria se limitado exclusivamente a requerer que o Embargante apresentasse a LAU – LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para suprir as omissões e/ou contradições apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para:

a) esclarecer todos os pontos omissos do acórdão, no que tange:

a.1) a omissão sobre a Preliminar: da ausência de notificação a parte ré/embargante para regularização da representação nos termos do art. 76 do CPC, com a consequente anulação da sentença de piso que julgou procedente a ação contra o Embargante;

a.2) a omissão sobre o afastamento das astreintes com base no Decreto 807 (fls.148/151 - ID 3770187) oriundo do Poder executivo do Estado de Mato Grosso, que prevê em seu art. 2º que: “Requerida a renovação de licença ambiental a mesma terá seu prazo de validade automaticamente prorrogado até manifestação definitiva da SEMA”, pois quando do ingresso da ação e na data que foi proferida a sentença, a LAU do Embargante estava vigente pois não houve manifestação definitiva da Sema;

b) esclarecer as contradições do acórdão:

b.1) Reconhecendo, mediante a apreciação de todas as provas que confirmam as razões de apelação do Embargante no sentido de que o objeto e pedido da ação de obrigação de fazer é tão somente a apresentação da LAU de sua propriedade, que foi devidamente cumprido pelo Embargante;

b.2) Reconhecendo a existência de julgamento “extra petita”, pois na petição inicial não há pedido de condenação em reparação

por dano ambiental, devendo ser declarada a nulidade do v. acórdão embargado.

As contrarrazões vieram no ID n. 50520453, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

Em virtude da determinação contida na Resolução TJ-MT/OE n. 14, de 26 de novembro de 2020, o Juiz Convocado da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Dr. Márcio Aparecido Guedes determinou a devolução dos processos remanescentes a esta Relatora (ID n. 69941982).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Reanalisando o acórdão embargado, observa-se que, de fato este apresenta
omissão quanto à apreciação da preliminar de nulidade da sentença por
ausência de notificação a parte Ré/Embargante para regularização da representação processual nos termos do art. 76 do CPC
, razão pela qual, procedo a análise de tal arguição nesta oportunidade.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, após a propositura da demanda e o recebimento da exordial, foi expedido mandado de citação para que o Réu, ora Embargante apresentasse contestação, o qual apesar de devidamente citado, deixou de assinar o mandado de intimação, conforme certidão de ID n. 3769945.

Ato contínuo, em 14-3-2013, o Embargante, apresentou manifestação nos autos mediante representação do Engenheiro Agrônomo, Sr. Délcio Eloi Siebert (ID n. 3769946), com procuração por instrumento público lavrada pelo Tabelionato do 2º Ofício da Comarca de Tangará da Serra,
ocasião em que informou que
protocolizou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente o Cadastro Ambiental Rural —CAR para a renovação da licença ambiental Única —LAU bem como esclareceu que o plano de recuperação de áreas degradadas da fazenda vem sendo executado, e colacionou os documentos de fls. 72/90.

Após manifestação do Autor, foram requeridas informações à SEMA acerca da atual situação da licença ambiental da Fazenda Moreira, oportunidade em que foi acostado aos autos a informação de que, ao passar pela análise técnica, o projeto técnico para o fornecimento da LAU postulado pelo requerido apresentou varias inconsistências.

Em seguida, instado a se manifestar, o Ministério Público postulou pela juntada de relatório de laudo técnico de acompanhamento de PRAD.

Diante desses fatos, o Juízo
a quo
, reputou inexistente a contestação apresentada, bem como declarou à
revelia
do réu, ora Embargante,
ressaltando que,
citado para responder a ação, o requerido deixou o prazo transcorrer sem fazê-lo, de forma que se tornou revel.

Consignou, ainda, que,
o requerido se fez representar por pessoa desprovida de capacidade postulatória não havendo outra alternativa senão torna-lo revel.

Estabelece o artigo 76 do Código de Processo Civil:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

Como se vê, no presente caso, embora seja evidente que o
Engenheiro Agrônomo, Sr. Délcio Eloi Siebert não poderia representar o Embargante em juízo, a verdade é que a providência a ser tomada pelo juiz deveria ter sido a
intimação
do réu para regularizar a sua
representação

processual
, e não a decretação de
revelia
de plano.

Conforme anteriormente ressaltado, a irregularidade de
representação
, ainda que decorrente da
ausência
de capacidade postulatória, caracteriza vício sanável a teor do art. 76 do CPC.

Somente nos casos em que a parte intimada não atendesse o comando judicial, poderia ser decretada a sua
revelia
, nos moldes do inciso II, do art. 76, do CPC.

No entanto, na hipótese dos autos, o Magistrado singular não adotou essa providência antes de decretar a
revelia
do ora Embargante, o que era indispensável e inquina de nulidade o processo.

Neste sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA -
DEFICIÊNCIA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REGULARIZAÇÃO - DECRETAÇÃO DA REVELIA - IMPOSSIBILIDADE.
- Conforme jurisprudência hodierna, estando deficiente a representação processual, a parte deve ser intimada pessoalmente para sanar tal irregularidade.

(TJ-MG - AC: 10073120045437001 Bocaiúva, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 8/3/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/3/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
DECISÃO QUE REPUTOU INEXISTENTE CONTESTAÇÃO APRESENTADA COM IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL / AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. DECRETAÇÃO DE REVELIA SEM A INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.INTELIGÊNCIA DO ART. 13 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. VÍCIO SANÁVEL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 13514068 PR 1351406-8 (Acórdão), Relator: Juíza Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 20/4/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2252 4/5/2018)

Assim, tendo o Réu, ora Embargante sido declarado revel, por irregularidade na representação processual, sem que fosse previamente intimado a saná-la, evidente a caracterização da nulidade da sentença, especialmente por ter lhe sido desfavorável.

Prejudicados os demais pontos, em decorrência do acolhimento da preliminar de nulidade da sentença.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, atribuindo-lhe efeitos modificativos, para sanar a omissão no acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto pelo Embargante em desfavor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sob a Relatoria do Juiz Convocado da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Dr. Márcio Aparecido Guedes, especificamente quanto à análise da preliminar de
nulidade da sentença por
ausência de notificação a parte Ré/Embargante para regularização da representação processual nos termos do art. 76 do CPC, para nesta oportunidade
ACOLHÊ-LA,
anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento, devendo ser intimado o Embargante para regularização processual no prazo legal, sob pena de ser considerado revel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021